Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710030-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE SOUSA APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E S P A C H O O apelado BANCO PAN S/A requer que o processo seja retirado de pauta virtual para possibilitar sustentação oral por videoconferência. Nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência. Desse modo, intime-se o apelado para comprovar o endereço profissional do seu advogado, diante do pedido de sustentação oral por videoconferência (ID 48837304). Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator